Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de suspensão da execução. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Requer o executado a suspensão da execução, conforme termos da petição de ID 217074290. Entretanto, eventual situação de hipossuficiência do executado, por si só, não tem o condão de suspender esse cumprimento de sentença, uma vez que não se encontra no enquadramento de qualquer previsão legal do diploma processual. É necessário averiguar, pelos sistemas disponíveis ao juízo e por outras formas a serem indicadas pelo credor, eventual existência de bens penhoráveis para satisfação do débito principal, constando do título definitivamente julgado. Diante disso, indefiro o pedido do devedor. Em não havendo comprovação do pagamento, intime-se o credor para juntar a planilha atualizada com os consectários do art. 523 do CPC e dar prosseguimento ao presente cumprimento de sentença, no prazo de 5 (cinco) dias." (Id. Num. 68371320) Invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, diz que a execução pretendida compromete a sua subsistência e de sua família, porquanto não possui condições financeiras para arcar com os valores demandados. Argumenta, ainda, que, pela previsão de que a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao devedor, deve a execução ser suspensa, ou os valores demandados reduzidos de modo a evitar um impacto desproporcional e injusto em sua vida. Por fim, em razão do direito à moradia, à saúde, e da proibição do enriquecimento sem causa, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como de gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso para que seja suspensa a execução em razão da hipossuficiência do Agravante. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Por ora, não vejo presente a probabilidade do direito, levando em consideração que o disposto no art. 921 a 923, do CPC, não contempla a hipótese de suspensão da execução por hipossuficiência do devedor. Ainda que o recorrente invoque princípios de ordem constitucional, tal fato não é suficiente para que aguarde o julgamento do recurso pelo Colegiado, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, defiro em parte a liminar, apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita ao recorrente. Intime-se o Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator